Tribunal: TCU
Processo: 029.092/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8117/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de prestação de contas anual do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, relativa ao exercício de 2015. O processo de contas foi organizado de forma individual, conforme classificação constante do art. 5° da Instrução Normativa TCU 63/2010 e do anexo I à Decisão Normativa TCU 134/2013. Considerando que a Secretaria de Controle Externo da Educação - SecexEducação realizou a análise dos principais aspectos da gestão a partir das conclusões da Controladoria-Geral da União - CGU, constantes de seu relatório anual de contas; considerando que a CGU opina pela regularidade com ressalva das contas de alguns responsáveis, ante impropriedades detectadas; considerando, contudo, que a SecexEducação entende que: i) não foi identificado prejuízo ao erário; ii) o FNDE já iniciou ações no sentido de adotar as medidas indicadas pelo controle interno para correção das impropriedades apontadas; iii) as recomendações da CGU mostram-se suficientes para correção de impropriedades e aumento da eficiência e eficácia da gestão; considerando que processo de gestão das prestações de contas do FNDE, tratado no TC Processo 027.076/2016-4 , deverá ser acompanhado pelos órgãos de controle interno e externo até sua efetiva implementação, tendo em vista sua importância estratégica no âmbito da autarquia; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, pela regularidade das contas com quitação plena aos gestores; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em: a) julgar regulares as contas dos responsáveis relacionados abaixo e dar-lhes quitação plena; b) fazer a recomendação constante do subitem 1.8.2, abaixo; c) dar ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação acerca de sua prática reiterada no envio de rol de responsáveis sem os períodos de substituição e os dados dos respectivos substitutos, ensejando ano após ano a realização de diligência por parte deste Tribunal para sanear essa deficiência na apresentação dos dados (itens 14 a 16 da instrução da unidade técnica - peça 21); d) considerar cumprida a determinação constante do subitem 1.3.1 do Acórdão 5454/2012-TCU-Segunda Câmara (Ministro Relator Aroldo Cedraz), tendo em vista a instauração das tomadas de contas especiais relacionadas aos convênios 834097/2006 (Siafi 577206) e 828059/2006 (Siafi 579326), e encerrar os respectivos monitoramentos (itens 187 a 193 da instrução da unidade técnica - peça 21); e) considerar cumpridas as deliberações constantes dos subitens 1.8.2 e 1.8.3 do Acórdão 1697/2014-TCU-Plenário (itens 182 a 186 da instrução da unidade técnica - peça 21); f) dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 21 ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. 1. Processo TC- Processo 029.092/2016-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Alessio Trindade de Barros (CPF XXX.796.274-XX); Albaneide Maria Lima Peixinho (CPF XXX.204.215-XX); Andreia Couto Ribeiro (CPF XXX.184.891-XX); Antonio Correa Neto (CPF XXX.743.801-XX); Arnobio Marques de Almeida Junior (CPF XXX.138.502-XX); Flavio Carlos Pereira (CPF XXX.030.788-XX); Gina Claudia Loubach (CPF XXX.302.911-XX); Jorge Rodrigo Araujo Messias (CPF XXX.288.073-XX); Jose Francisco Soares (CPF XXX.666.616-XX); Jose Guilherme Moreira Ribeiro (CPF XXX.969.281-XX); Jose Henrique Paim Fernandes (CPF XXX.944.340-XX); Jose Maria Rodrigues de Souza (CPF XXX.053.501-XX); Julio Cezar da Camara Ribeiro Viana (CPF XXX.437.604-XX); Leilane Mendes Barradas (CPF XXX.164.791-XX); Leonardo Milhomem Rezende (CPF XXX.300.471-XX); Luiz Claudio Costa (CPF XXX.889.696-XX); Macae Maria Evaristo dos Santos (CPF XXX.540.326-XX); Marco Antonio de Oliveira (CPF XXX.863.418-XX); Maria Beatriz Moreira Luce (CPF XXX.210.180-XX); Maria Fernanda Nogueira Bittencourt (CPF XXX.966.901-XX); Marly Librelon Pires (CPF XXX.807.096-XX); Marta Wendel Abramo (CPF XXX.269.078-XX); Mauro Candido Moura (CPF XXX.417.041-XX); Rafael Pereira Torino (CPF XXX.074.460-XX); Renilda Peres de Lima (CPF XXX.736.131-XX); Romeu Weliton Caputo (CPF XXX.868.756-XX); Rosana Itajahy Lopes (CPF XXX.328.001-XX); Yvelise Freitas de Souza Arco Verde (CPF XXX.820.159-XX). 1.3. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação - SecexEducação. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. determinar que o monitoramento da deliberação objeto do subitem 1.6 do Acórdão 2795/2014-TCU-Plenário continue sendo realizado no TC Processo 035.899/2015-8 (prestação de contas do FNDE relativas ao exercício de 2014), considerando que já foram realizadas análises naquele processo e que o mesmo ainda está pendente de instrução de mérito (itens 194 a 200 da instrução da unidade técnica - peça 21); 1.8.2. recomendar ao FNDE, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que avalie a conveniência e a oportunidade de se abster de ceder servidores a outros órgãos/entidades da administração pública, bem como conceder, por ato discricionário, afastamentos aos seus servidores de carreira enquanto não superadas suas questões relativas a déficit de pessoal, com vistas à não diminuição de sua capacidade operacional (itens 45 a 49 da instrução da unidade técnica - peça 21).